Tribunal: TJDFT
Processo: 0703988-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CAIXA ECONÔMICA FEDERAL em face a decisão proferida pela Décima Nona Vara Cível de Brasília que manteve penhora sobre os direitos aquisitivos de veículo alienado fiduciariamente à agravante. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: “Indefiro os pedidos da Caixa Econômica Federal, visto que não houve penhora do veículo, mas apenas dos direitos aquisitivos, o que é perfeitamente possível quando há alienação fiduciária. Além disso, a defesa de direitos de terceiros deve ser manejada pela ação adequada.” Nas razões recursais, a agravante insiste que o bem alienado fiduciariamente teria sido penhorado e requereu a desconstituição da constrição. Diante de indícios de incongruência dos fundamentos do recurso com a decisão agravada e eventual inobservância do princípio da dialeticidade, bem como falta de interesse recursal, na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à recorrente se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de fevereiro de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator